Tribunal: TJSP
Processo: 1017234-34.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. Sentença que rejeitou as contas prestadas pelo banco e homologou os cálculos apresentados pela perita judicial, para declarar saldo credor em favor da autora, no valor de R$ 6.695,32, a ser devidamente atualizado. Apelo do réu. Perita judicial que constatou a ausência de apresentação de documentos necessários à realização da perícia. Inércia do réu, a ensejar

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. Sentença que rejeitou as contas prestadas pelo banco e homologou os cálculos apresentados pela perita judicial, para declarar saldo credor em favor da autora, no valor de R$ 6.695,32, a ser devidamente atualizado. Apelo do réu. Perita judicial que constatou a ausência de apresentação de documentos necessários à realização da perícia. Inércia do réu, a ensejar o afastamento da cobrança dos valores não comprovados. Sentença mantida. Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278888
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017234-34.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado DIAS DO ABC CHECAGEM CADASTRAL LTDA-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017234-34.2017.8.26.0405 -Voto no 11907
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1017234-34.2017.8.26.0405
Comarca: Osasco (3a Vara Cível)
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelada: Dias do Abc Checagem Cadastral Ltda - EPP
Voto no 11.907
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. Sentença que
rejeitou as contas prestadas pelo banco e homologou os cálculos
apresentados pela perita judicial, para declarar saldo credor em
favor da autora, no valor de R$ 6.695,32, a ser devidamente
atualizado. Apelo do réu. Perita judicial que constatou a ausência
de apresentação de documentos necessários à realização da perícia.
Inércia do réu, a ensejar o afastamento da cobrança dos valores
não comprovados. Sentença mantida. Apelo não provido.
Vistos.
Recurso de apelação interposto em face de r.
sentença proferida pela MM. Juíza Mariana Horta Greenhalgh que
homologou os cálculos realizados pela Perita Judicial, para declarar saldo
credor a favor da autora no montante de R$ 6.695,32, a ser corrigido pela
Tabela Prática e com juros de mora de 1% ao mês a partir da juntada do
laudo, ficando constituído o título executivo judicial. Condenou, ainda, a
instituição financeira no pagamento da verba honorária fixada em 15% sobre
o valor do saldo apurado, devidamente atualizado.
Inconformada,
apela
a
ré
a
sustentar,
preliminarmente, falta de interesse de agir. Aduz que não houve recusa na
apresentação dos documentos. No mérito, afirma que apresentou todos os
documentos necessários. Alega que a autora utilizou dos limites disponíveis
em sua conta corrente, de sorte que a cobrança é devida (R$ 6.428,72), não
sendo caso de restituição de valores. Esclarece que o valor de R$ 266,60 está
dentro da margem de erro, sendo perfeitamente tolerado nos cálculos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017234-34.2017.8.26.0405 -Voto no 11907
3
apresentados. Aponta a ausência de comprovação do dano sofrido. Requer a
reforma da sentença, a fim de julgar válidas as contas prestadas e inversão
dos ônus sucumbenciais.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (folhas
904/914).
É o relatório.
De início, cabe afastar a preliminar suscitada, uma
vez que não cabe rediscussão quanto à obrigação de prestar contas, ante o
trânsito em julgado da primeira fase da presente demanda.
Passa-se à análise do mérito.
A ação de prestação de contas possui rito próprio
constituído de duas fases. Na primeira, discute-se o dever de prestar as contas
e, na segunda, analisa-se o montante do débito ou crédito, nos termos do
artigo 552, do Código de Processo Civil.
Reconhecido o dever de prestar as contas solicitadas
(folhas 429/431), a instituição financeira apresentou as contas, conforme
folhas 434/693, que foram devidamente impugnadas às folhas 700/702.
Foi realizado laudo pericial (folhas 790/837) em que
a perita judicial aponta a ausência de alguns documentos necessários à
realização da perícia.
A juíza “a quo” rejeitou as contas prestadas pelo
banco e homologou os cálculos apresentados pela perita judicial, para
declarar um saldo credor em favor da autora, no valor de R$ 6.695,32, a ser
devidamente atualizado.
E como bem mencionou a juíza sentenciante (folhas
885/886):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017234-34.2017.8.26.0405 -Voto no 11907
4
“Segundo
consta,
de
acordo
com
os
esclarecimentos apresentados, em relação à quantia de R$6.428,72
estão parcialmente prestados, uma vez que o réu apresentou a
metodologia de cálculo para debitar os encargos e seus respectivo
fatos geradores, contudo não foram apresentados os contratos
firmados entre as partes, por meio do qual seriam encontrados os
termos pactuados e as taxas de juros que seriam aplicadas em
decorrência da utilização dos serviços, impossibilitando, segundo
a perita, a validação dos encargos (fl. 803)
Já em relação à quantia de R$200,80, a conta
não foi prestada, pois as taxas utilizadas divergem das
apresentadas no extrato bancário da autora (fl. 803).
Também não foram prestadas contas do encargo
denominado 'saldo vinculado', através do qual foram debitados
três vezes da conta bancária da autora o valor de R$22,88, pois o
banco não apresentou o fato gerado que culminou na cobrança do
referido encargo, tampouco não foram demonstrados os cálculos e
a taxa de juros utilizada (fl. 804).
Com base em tais alegações, a perita informou
que o banco réu houve a prestação de contas do lançamento
impugnado pela autora de R$10.000,00, ao passo que o valor de
R$6.428,72 foi parcialmente prestado, ante a não apresentação do
contrato firmado entre as partes, bem como não foram prestadas
as contas do valor de R$266,60 (fl. 837).
(...)
A despeito da insurgência do parecer técnico do
réu quanto ao laudo apresentado, ressalto que o laudo pericial
atendeu aos requisitos de regularidade formal, atendendo, ainda,
aos interesses buscados na presente lide com as respostas dadas
aos quesitos formulados. A Perita Judicial é de confiança do Juízo
e vem prestando serviços relevantes à justiça, o que novamente
ocorreu, posto que o referido laudo pericial respondeu a todas as
questões indagadas, atendendo, pois, os interesses buscados na
presente lide.
(...)
Logo, todas essas constatações trazem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017234-34.2017.8.26.0405 -Voto no 11907
5
conclusão de que parte requerente faz jus a um crédito de
R$6.428,72 e R$266,60 os quais foram cobrados indevidamente.
Uma porque em relação ao primeiro valor não trouxe o banco o
contrato firmado entre as partes e outra porque, no tocante ao
segundo valor, a perícia apontou que não foram prestadas as
devidas contas”.
De fato, a perícia judicial apontou a ausência de
apresentação de alguns contratos, necessários à realização dos cálculos.
E, diante da inércia da instituição financeira, não se
justifica a cobrança dos valores não comprovados (R$ 6.428,72 e R$ 266,60
folha 837), sendo de rigor a manutenção da sentença que acolheu os cálculos
apresentados pela perita judicial e reconheceu o saldo credor em favor da
autora no valor de R$ 6.695,32.
Neste sentido:
“Prestação de contas 2a fase sentença que
homologou o saldo credor apurado pelo perito oficial, que
constatou que o banco réu não demonstrou a origem de parte dos
débitos, bem como aplicou as taxas médias de juros divulgadas
pelo BACEN ausência de demonstração das taxas efetivamente
contratadas situação bem diversa da impossibilidade da revisão
contratual em sede de ação de prestação de contas, obstada pelo
REsp. no 1.497.831
sentença mantida por seu próprios
fundamentos - recurso do réu improvido”. (TJSP, 16a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível 1000410-70.2015.8.26.0081, Rel.
Des. Jovino de Sylos, j. 28/11/2019).
“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Segunda fase
Tarifas e encargos debitados em conta sem demonstração de sua
origem Não apresentação de instrumento contratual ou norma a
autorizar sua cobrança Inadmissibilidade Valores que devem
ser expurgados, como apontado no laudo pericial
Solução
conforme o decidido no REsp 1.497.831 - Sentença mantida
Apelação
improvida”.
(TJSP,
37a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação Cível 1004160-96.2016.8.26.0032, Rel. Des.
José Tarciso Beraldo, j. 21/11/2019).
“Ação de prestação de contas. Segunda fase.
Declarada a inexigibilidade do débito, em razão da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017234-34.2017.8.26.0405 -Voto no 11907
6
comprovação da dívida por parte do banco. Sentença de
procedência. Apelação da instituição financeira. Interesse de agir
verificado. Banco que não se desvencilhou do ônus de demonstrar
o fato constitutivo do seu direito. Caso que não se submete ao
REsp 1.497.831. Ausência de declaração de nulidade ou mesmo de
revisão de cláusula contratual. Perícia que apura saldo em favor
da correntista, expurgando os lançamentos dos quais não houve a
demonstração da contratação ou prestação de contas. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso desprovido”. (TJSP, 21a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível 1001816-31.2016.8.26.0651, Rel.
Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. 30/09/2019).
“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -
Segunda fase Conta corrente Contas apresentadas pelo réu que
procuram demonstrar a regularidade dos encargos e tarifas
cobrados Ação que questiona lançamentos específicos e não
encargos Impugnação específica do autor Perícia designada
Contas apresentadas pelo perito que atendem ao comando da
sentença de procedência da primeira fase da ação: - Não havendo
comprovação das contratações que originaram os lançamentos
questionados, cabível a sua exclusão
Hipótese que não
caracteriza revisão contratual
Ausência de impugnação
específica aos cálculos do perito do Juízo Instituição financeira
que não apresentou os contratos que teriam originados os débitos,
mesmo tendo oportunidade para tanto. RECURSO NÃO
PROVIDO”. (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado, Apelação
Cível 0019202-14.2009.8.26.0077, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior,
j. 21/03/2019).
“Ação de exigir contas - Segunda fase -
Instituição financeira que não apresentou contas conforme
determinado na r. sentença da 1a fase
Descumprimento da
obrigação de apresentar contas com a apresentação dos
documentos justificativos das cobranças realizadas Ausência de
comprovação da contratação dos encargos cobrados (juros,
seguros e diversas tarifas) - Perícia contábil Exclusão de valores
cuja contratação ou manifestação de vontade não foram
comprovadas Hipótese em que não se está a revisar cláusulas
contratuais ou legitimidade ou não de encargos Ausência de
impugnação específica ou apontamento de erro por parte do Banco
no Cálculo apresentado - Homologação das contas apresentadas
pelo Perito com saldo credor à autora da demanda em
R$19.602,37, nos termos do art. 550, §5o, do CPC. Condenação
pagamento saldo credor. Admissibilidade - Sentença mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS Majoração (art. 85, § 11 do Novo
CPC). Recurso não provido”. (TJSP, 22a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017234-34.2017.8.26.0405 -Voto no 11907
7
Privado, Apelação Cível 0004191-20.2015.8.26.0081, Rel. Des.
Roberto Mac Cracken, 30/08/2018).
A r. sentença equacionou corretamente a questão.
No
tocante
ao
arbitramento
de
honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando
estiverem
presentes
os
seguintes
requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de
2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência
imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do
CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão
recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:
“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento
do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4.
não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5.
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase
do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a Turma,
Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017234-34.2017.8.26.0405 -Voto no 11907
8
Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo 85,
do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 20%
sobre o valor atualizado da condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator